Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-80.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Rescisão contratual. Sentença de procedência, condenando a o condomínio réu ao pagamento de multa contratual (R$ 45.369,41). Recurso do réu que merece prosperar. Relação de consumo confirmada. Contrato firmado em 01/03/2005, com vigência até 28/02/2008 (36 meses), e prorrogação automática por períodos de 48 meses.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de serviços. Manutenção de elevadores. Rescisão contratual. Sentença de procedência, condenando a o condomínio réu ao pagamento de multa contratual (R$ 45.369,41). Recurso do réu que merece prosperar. Relação de consumo confirmada. Contrato firmado em 01/03/2005, com vigência até 28/02/2008 (36 meses), e prorrogação automática por períodos de 48 meses. Denúncia imotivada do contrato pelo réu em 22/09/2022, com respeito ao aviso prévio de 30 dias. Relação contratual por mais de 17 anos, com sucessivas prorrogações automáticas. Multa contratual cabível apenas na hipótese de rescisão imotivada do contrato original durante sua vigência, e não durante as prorrogações. Renovação automática que não induz à renovação da fidelização e não obriga ao pagamento da multa. Cláusula de renovação automática que não faz surgir novo prazo de permanência obrigatória ao vínculo contratual, com a possibilidade de incidência de multa penal. Vantagem exagerada da fornecedora frente ao consumidor (art. 51, IV, do CDC). Multa penal que serve para recuperação do investimento feito pela fornecedora no momento da contratação. Compensação pelos investimentos que finda ao término do período estipulado no contrato. Autora que não comprovou investimento para as renovações automáticas. Precedentes desta Câmara e deste e. Tribunal. Multa indevida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.